Tribunal: CARF
Processo: 10680.918579/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918579/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.008 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF UTILIZADO
PARA QUITAR DÉBITO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
É incabível a homologação da compensação de crédito oriundo de pagamento
utilizado para quitar débito da própria contribuinte, informado em DCTF e
vinculado indevidamente a outro DARF que já tenha sido integralmente
utilizado para a quitação de débito pretérito também informado em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente) .

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918579/2012-52
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918579/2012-52

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 02-69.840 de
lavra da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG).
A interessada transmitiu Per/Dcomp (fls. 14 a 18) visando a compensar o(s)
débito(s) nele declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-
cumulativa, relativo ao fato gerador de 30/11/2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 19), no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para quitar os débitos informados no
PER/Dcomp.
Cientificada em 14/11/2012 (fl. 20), a contribuinte apresentou, em 14/12/2012,
manifestação de inconformidade de fls. 02 a 04, em que alega, em síntese, que houve equívoco
no despacho decisório, no que diz respeito ao valor utilizado para quitar o débito do período,
cujo valor correto seria de R$ 40.043,66, e não o apontado no despacho decisório (R$
73.770,22). Assim, requereu que seja homologada a presente compensação, cancelando-se a
cobrança que lhe foi dirigida.
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2007
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF UTILIZADO PARA
QUITAR DÉBITO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
É incabível a homologação da compensação de crédito oriundo de pagamento
utilizado para quitar débito da própria contribuinte, informado em DCTF e vinculado
indevidamente a outro DARF que já tenha sido integralmente utilizado para a quitação
de débito pretérito também informado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que aduz que:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918579/2012-52

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega que houve recolhimento de DARF de COFINS cumulativa no
valor de R$ 33.726, 56, recolhida em 20/11/2007, e que por equívoco foi declarada como tendo
período de apuração 30/11/2007. A própria r. DRJ concorda, mas assevera que:
É de se registrar que o DARF informado, no valor de R$ 33.726,56, cuja
vinculação não foi validada, se refere, de fato, ao período de apuração anterior,
e foi devidamente vinculado pela própria contribuinte, na DCTF de outubro de
2007, ao débito do período.
Sendo assim, está correto o valor do indébito apurado pela DRF de origem, em
relação ao pagamento informado como origem do crédito no presente
PER/Dcomp, que considerou a diferença entre o valor total do DARF (R$
83.201,70) e o valor utilizado para quitar débitos de Cofins do período (R$
73.770,22).

Assim, embora o DARF apresentado pela Recorrente comprove que houve um
pagamento, não comprova que houve um pagamento indevido. Como se trata de alegação de
existência de crédito a recorrente deveria fazer a prova de seu direito, juntando os documentos,
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918579/2012-52

hábeis para a comprovação do seu direito. Sem os documentos não há como atestar a existência
do crédito.
A compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo,
conforme art. 170 do CTN, e o ônus de demonstrar a certeza e liquidez está previsto no art. 373
do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

No caso concreto, ante a informação registrada em DRJ quanto à utilização do
referido crédito para quitação de débito do período, a Recorrente deveria ao menos ter juntado
provas que afastassem a referida alegação.
Esse colegiado tem analisado os documentos apresentados juntamente com o
Recurso Voluntário desde que seja incontestável o direito ao crédito, em homenagem ao
principio da verdade material, o que não é o caso, já que conforme esclarecido a partir dos
documentos apresentados não está clara a existência do crédito. Nesse sentido a decisão unânime
proferida nos autos do Processo n. 13888.901048/2008-14, acórdão n. 3401-007.138:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 15/04/2004
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Sem comprovação de pagamento indevido ou a maior, inexiste suporte
fático para pedido de restituição no bojo de PER/DCOMP, sendo indevida
a compensação de débito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 15/04/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha a
formulação de quesitos e a indicação do perito.

Assim, entendo que no caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus
comprobatório da existência de seu direito. Isto posto, voto por CONHECER e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.008 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.918579/2012-52

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital